Tribunal: STF
Processo: ARE 1473891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA AUTORAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 338/2019, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR 113/2005 – PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIÁRIA DE 14% SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO, QUANDO HOUVER DÉFICIT ATUARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1.Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.



    2.O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral e alterar o parâmetro de contribuição previdenciária que deixou de ser sobre o valor que superasse o teto o INSS para ser o valor que ultrapasse o salário mínimo.



    3.Sustenta a parte autora que é aposentada pelo Sergipe Previdência, sendo que no recebimento do benefício previdenciário de ABRIL de 2020 passou a incidir a alteração da Lei Complementar nº 338/2019, em que a contribuição previdenciária deixou de incidir sobre o valor que supere o teto do INSS para incidir 14% sobre o valor que ultrapassar o salário mínimo vigente, sob a justificativa de déficit atuarial. Alega que a referida alteração ofende o princípio da isonomia. Pleiteia o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma e suspensão da cobrança de valores a título de contribuição previdenciária que supere o teto do INSS, bem como a condenação do requerido a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.



    4.Estado de Sergipe editou a Lei Complementar n.º 338/2019 que alterou o supracitado artigo 94, passando a prever que a presunção referida no art alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do RPPS/SE corresponde a 14% (catorze por cento) e será devida pelos aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e Órgãos constituídos, inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas, incidentes sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. E, quando houver deficit atuarial, a referida contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente.



    5. Tal modificação foi autorizada pela Emenda Constitucional 103/19, que deu nova redação aos §§1° e 2°, do artigo 149-A, da Constituição Federal, in verbis:



    "Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.



    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 6.A parte autora, por sua vez, questiona a constitucionalidade do §1º-A do art. 149 da Constituição federal por ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que o tratamento diferenciado entre servidores integrantes de regimes deficitários e os que integrem regimes não deficitários, no tocante a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre índices diferentes.



    7.Da análise da Constituição Federal, infere-se que não há determinação para tratamento igual entre os aposentados pelo regime geral de previdência social e os regimes próprios instituídos pelos entes federados. Sendo que também não há determinação constitucional de identidade entre os regimes próprios de previdência instituídos pela União, Estados e Municípios. 



    8.Dessa forma, não restou configurada ofensa ao princípio da isonomia tributária, nos termos do art. 150, II da CF, configurando o tratamento diferenciado de servidores públicos inativos vinculados a regime de previdência distintos.



    9. Ademais, saliente-se que o tratamento diferenciado entre os diversos regimes é possível, desde que a diferenciação legislativa seja fundamentada em critério que a justifique. No caso da Emenda Constitucional nº 103/2019, o fundamento utilizado para o estabelecimento de base de cálculo diversa para a incidência de contribuição previdenciária é a existência de déficit atuarial.



    10.Dessa forma, a análise da constitucionalidade ou não da referida alteração perpassa pela aferição da (in)existência de déficit atuarial, matéria que não foi objeto da ação em comento.



    11.Como bem salientado pelo magistrado sentenciante:



    “No caso em apreço, o marco distintivo adotado pelo constituinte reformador, a presença de deficit atuarial no regime próprio de previdência, revela-se como dado objetivo, cuja finalidade última é a preservação do próprio modelo contributivo e solidário previsto no artigo 40, da Constituição Federal (o termo “contributivo” foi incluído na Carta com a EC 20/98, enquanto o adjetivo “solidário” foi inserido pela EC 41/03, ambas reputadas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal).A existência de deficit atuarial importa, em último cenário, o risco ao próprio pagamento dos proventos e benefícios previstos no regime. Deste modo, a sua eliminação, sem prejuízo da responsabilização dos causadores de tal circunstância, em caso de malversação das receitas, é de interesse de todos aqueles a ele vinculados. Não há, portanto, desarrazoabilidade na escolha do constituinte para o tratamento distinto entre os diversos regimes, tampouco a escolha recaiu em critério estranho ao modelo previdenciário adotado.”



    12.Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constato que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    13.Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos.



    14. Devido pelo recorrente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor dacausa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC.



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente